Tribunal: TJPA
Processo: 0023111-17.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-03-03

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DA BASILAR MÍNIMA NA SEGUNDA FASE DIANTE DA INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE JÁ RECONHECIDA PELO JUÍZO A QUO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - A pena de multa é uma sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. Todavia, no caso de insolvência absoluta do réu, a pena pecuniária pode não ser executada até que a sua situação econômica permita a execução. De qualquer forma, tal possibilidade fica a cargo do Juízo das Execuções.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ___________________

APELAÇÃO PENAL Nº 0023111-17.2017.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA - 12ª VARA CRIMINAL
APELANTE: DAYVERSON NOGUEIRA FALCÃO (DEFENSOR PÚBLICO: DRA. INGRID LEDA NORONHA MACEDO)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DA BASILAR MINIMA NA SEGUNDA FASE DIANTE DA INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE JÁ RECONHECIDA PELO JUÍZO
A
QUO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
-
A pena de multa é uma sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. Todavia, no caso de insolvência absoluta do réu, a pena pecuniária pode não ser executada até que a sua situação econômica permita a execução. De qualquer forma, tal possibilidade fica a cargo do Juízo das Execuções.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, CONHECIMENTO do recurso e IMPROVIMENTO, em conformidade com o parecer ministerial.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia
03 de março de 2020.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0023111-17.2017.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM/PA - 12ª VARA CRIMINAL
APELANTE:
DAYVERSON NOGUEIRA FALCÃO (DEFENSOR PÚBLICO: DRA. INGRID LEDA NORONHA MACEDO)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
DAYVERSON NOGUEIRA FALCÃO
, às fls. 75, por intermédio de Defensor Público, impugnando a r. sentença proferida, às fls. 61/66, pelo
MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
que o condenou pela prática do crime previsto no
Art. 157,
caput
, do Código Penal
a pena de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
fixado o regime inicial de cumprimento
aberto
.

Nas
razões recursais
, a Defesa
,
às fls. 78/83, pleiteia exclusivamente a redução da pena abaixo do mínimo legal, diante do reconhecimento da atenuante de confissão, superando-se a Súmula 231 do STJ, bem como a isenção do pagamento da pena de multa.

Em
contrarrazões
, às fls. 84/88, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus fundamentos.

E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, às
fls. 93/98,
foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves,
que se pronunciou também pelo
conhecimento
e
improvimento recursal.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço dos presentes recursos interpostos pela
Defesa.

Consoante relatado, nas razões recursais, a Defesa, às fls. 78/83, pleiteia exclusivamente a redução da pena abaixo do mínimo legal, diante do reconhecimento da atenuante de confissão, superando-se a Súmula 231 do STJ, bem como a isenção do pagamento da pena de multa.

O MM. Magistrado, ao crime que possui como penas a de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, fixou a pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, o MM. Magistrado deixou de levar em consideração a atenuante da confissão espontânea tendo em vista a aplicação da pena base no mínimo legal.

Assim, com acerto o MM. Magistrado
a quo
, não merecendo reforma a sentença guerreada nesse ponto, já que é firme o entendimento de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.º 231 editada pelo Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:
Súmula nº 231:
¿
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Nesse sentido, trago à colação jurisprudência sobre a matéria:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA.
DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ.
CONSUMAÇÃO. INVERSÃO DA POSSE DO BEM, AINDA QUE POR BREVE TEMPO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. (...)
2. "Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante" (HC 272.043/BA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/4/2016, DJe 22/4/2016).
(STJ. AgRg no REsp 1608835/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018)
PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL JULGADA. TRÂNSITO EM JULGADO. NULIDADE. INTIMAÇÃO DA DATA DE SESSÃO DE JULGAMENTO DE APELAÇÃO. DEFENSOR DATIVO. CIÊNCIA PELA IMPRENSA OFICIAL. POSTERIOR CIÊNCIA PESSOAL DO ACÓRDÃO. SILÊNCIO. QUATORZE ANOS. PRECLUSÃO.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA Nº 231/STJ
. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. COMPREENSÃO FIRMADA NA TERCEIRA SEÇÃO (ERESP Nº 961.863/RS). RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. PROVA ORAL QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO. MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO SUBJETIVO. ENTENDIMENTO DIVERSO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. (...)
3. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea pois a pena-base foi fixada no mínimo legal, o que impede a redução da reprimenda aquém desse patamar, a teor do enunciado n.º 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
(...) 6. Ordem denegada.
(STJ. HC 408.631/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 26/02/2018)
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2º, II DO CP. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. (...) CONFISSÃO E MENORIDADE.
ATENUANTES DEVIDAMENTE DOSADAS PELO JUÍZO DE PISO QUANDO DO CÁLCULO DA PENA.

IMPOSSIBILIDADE DE SE REDUZIR A PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA,
POIS A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL QUANDO O MAGISTRADO DE PISO JÁ FIXOU A PENA EM SEU PATAMAR MÍNIMO (SÚMULA 231 DO STJ). INCENSURABILIDADE DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA. (...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME (...) . 5. Com efeito, o juiz tem poder discricionário para fixar a pena base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena base.
6. Atenuantes da confissão espontânea e menoridade devidamente dosadas quando do cálculo da pena, porém, não aplicadas em obediência à Súmula 231 do STJ. 7. Recurso conhecido e improvido.
8. Unanimidade.
[TJPA. AP. 201230248490. Relatora: Desa. Vera Araújo de Souza. 1ª Câmara Criminal Isolada. J. 05/03/2013. DJe 06/03/2013]

E, por ausência de elementos na terceira fase, o MM. Magistrado fixou a pena final em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, não merecendo qualquer reforma, pois em conformidade com os ditames legais.

DA ISENÇÃO DA PENA DE MULTA.

Com relação à pena de multa, a hipossuficiência do réu não é fundamento idôneo para exclusão da pena de multa, pois esta decorre de norma cogente e integra o preceito secundário da norma penal incriminadora, razão pela qual deve o julgador aplicá-la na sentença, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.

Todavia, fica a cargo do Juízo da Execução Penal analisar qualquer pedido referente a redução da pena de multa, bem como a insolvência do réu, para que a pena pecuniária possa ser executada até que a sua situação econômica permita.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL DESCRITA NO ARTIGO 47 DA LEI N°. 3.688/1941. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS.
EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. I
SENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(...) 3. A pena de multa é uma sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. Todavia, no caso de insolvência absoluta do réu, a pena pecuniária pode não ser executada até que a sua situação econômica permita a execução De qualquer forma, tal possibilidade fica a cargo do Juízo das Execuções.
4. O pedido de isenção de custas processuais deve ser formulado perante o Juízo de execução, a quem compete verificar a condição de hipossuficiência do condenado.
5. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a condenação do réunas sanções dos artigos 180, caput, do Código Penal e 47 da Lei de Contravenções Penais, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. (TJDFT. (Acórdão 1220519, 20180610015205APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, , Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 5/12/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: 130/136)
CONCLUSÃO

Diante do exposto
,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
NEGO PROVIMENTO, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), 03 de Março de 2020.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora